Tribunal: TJPA
Processo: 0808502-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808502-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: FIDERALINO EDILSON PARENTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ANULAÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU, COM BASE NO ART. 366 DO CPP.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO.
PROVIMENTO
.
A DECISÃO PROFERIDA, DETERMINANDO A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, SE MOSTRA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO NA MEDIDA EM QUE O MAGISTRADO NÃO ESCLARECE SUA NECESSIDADE, NÃO TECE UMA LINHA SEQUER ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PERECIMENTO DAS PROVAS, APENAS REVENDO SUA DECISÃO ANTERIOR, QUE DENEGOU O PEDIDO MINISTERIAL. VIOLAÇÃO AO QUE DETERMINA O ART. 93, IX DA CF E À SÚMULA 455 DO STJ CONFIGURADA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar, impetrado
em favor de
FEDERALINO EDILSON PARENTE,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, em razão de decisão proferida nos autos do processo nº
0001767-62.2017.8.14.0018.

Alega o impetrante, ID

19703907,
que há ilegalidade na decisão que
que determinou a realização de audiência de antecipação de provas, pois sem devida fundamentação, não demonstrando concretamente a urgência da medida, em franca violação ao que determina o art. 366 do CPP.

Aduz que apesar de ser lícito ao juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes na hipótese de o acusado ser citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, contudo, alega, tal decisão há que ser devidamente fundamentada, nos termos da Súmula 455, do STJ, ressaltando não ser apenas o transcurso do tempo causa suficiente à determinação da produção antecipada de provas.

Requereu a concessão liminar da ordem, ante a presença de seus requisitos legais
, fumus boni juris
e
periculum in mora
, pois imprescindível o cancelamento da audiência de antecipação de provas já designada para o próximo dia 18/10, devendo tal decisão ser ratificada ao final.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foram à redistribuição em razão do afastamento desta relatora de suas funções judicantes, sendo recebido pela Ilmª. Desª. Kédima Pacífico Lyra que, em decisão de ID 19712174, indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade coatora e, após a juntada destas, o envio do feito à Procuradoria de Justiça para análise, tendo esta, em parecer de ID 20037104, se manifestado pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
FEDERALINO EDILSON PARENTE,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, em razão de decisão proferida nos autos do processo nº
0001767-62.2017.8.14.0018.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço do
writ
.

Visa o impetrante a concessão da ordem para que seja cancelada a audiência de antecipação de provas designada pelo magistrado singular ante a total ausência de fundamentação.

Com razão o impetrante.

Da análise do decreto emanado pelo magistrado singular não se observa qualquer fundamentação à sua decisão, sendo imperioso ressaltar que em momento anterior havia denegado o pedido por não haver justificado o Ministério Público sua imprescindibilidade, tendo assim se manifestado:

(...)

Indefiro a produção antecipada de provas, por não existir nos autos fundamentação concreta do perecimento da prova a ser produzida, não podendo ser justificada unicamente o mero decurso do tempo. Intimem-se.

Contudo, em decisão sequencial, chamou o feito a ordem e, revendo os autos, proferiu decisão designando data para a audiência, a ser realizada em 18/07/2024, porém, sem fundamentar as razões pelas quais entendeu ser a antecipação necessária, estando assim redigida a decisão,
in verbis
:

“Vistos.

Melhor revendo os autos, defiro a produção antecipada de provas, conforme requerido pelo Ministério Público. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/07/2024, às 11h00min, observadas as disposições dos arts. 400 e ss. do CPP, por se tratar de procedimento ordinário, a ser realizada por meio da plataforma Microsoft Teams...”

Ora, se o pedido ministerial restou, em um primeiro momento, indeferido por falta de fundamentação concreta acerca do perecimento da prova, com base em quais motivos o magistrado reviu sua decisão e determinou data para a audiência?

Efetivamente não há fundamentação às suas razões, pois não demonstrou o magistrado singular na decisão proferida a efetiva necessidade da audiência de antecipação de provas, e, como cediço, todo pronunciamento judicial há que ser devidamente fundamentado, n
os termos do que disposto artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que assim determina:

'todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, notadamente com relação àquelas que colocam termo ao processo, com ou sem julgamento de mérito, é inerente ao Estado Constitucional e constitui verdadeiro banco de prova do direito ao contraditório das partes. A decisão pode até ser sucinta, porém, não pode ser carente de motivação, como a do caso em apreço.

É certo que o transcurso do tempo pode levar ao perecimento da prova, sendo igualmente certo que o art. 366 do CPP prevê tal possibilidade quando citado o acusado por edital não comparecer e tampouco constituir advogado, contudo, é dever do magistrado, como consignado ao norte, demonstrar as razões de sua decisão, o que efetivamente não foi feito. Não se está falando sequer de fundamentação sucinta, mas de inexistência de fundamentação, em franca violação ao artigo 156, I, do CPP e à Súmula 455 do STJ.

Vejamos os respectivos dispositivos:

Súmula
455
, STJ
: "A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo
366
do
CPP
deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo."

Art. 156
. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida

Acerca da necessidade de fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas é a pacífica jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS CRIME. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVAS ANTECIPADAS EM VIRTUDE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU.AFRONTA A SÚMULA 455 DO STJ.CONHECIMENTO DO PEDIDO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO ESCLARECIDA A ESSENCIALIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE PROVAS DETERMINADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (TJPR - 3ª C. Criminal - HCC - 1718566-3 - Castro - Rel.: Desembargador Eugênio Achille Grandinetti - Unânime - J. 14.09.2017) (TJ-PR - HC: 17185663 PR 1718566-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Eugênio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 14/09/2017, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2120 27/09/2017)

“Embora não se desconheça o efeito deletério que o transcurso do tempo pode causar à memória dos depoentes, forçoso é reconhecer que a simples menção de que a prova `não pereça com o tempo', na hipótese em apreço, não constitui fundamento idôneo a justificar a ouvida antecipada das testemunhas, não tendo o temor de esvaziamento da prova sido efetivamente comprovado. (...)" "A produção antecipada de provas só deve ocorrer quando houver urgência e risco de que a prova não possa ser produzida no futuro,
devendo o juiz fundamentar adequadamente a necessidade da medida, em face das características do caso concreto
" (
HC 2005.00.2.009528-7
, 1.ª T., rel. Edson Alfredo Smaniotto, 15.12.2005, v.u., Boletim AASP 2.493, p. 1.263)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. O artigo 366 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade da produção antecipada de provas e o artigo 225, ao dispor especificamente sobre a prova testemunhal, fornece os parâmetros que autorizam a antecipação da oitiva de testemunhas.
O juiz não está vinculado a fórmulas genéricas, válidas para todo e qualquer caso, como o esquecimento pelo decurso do tempo e a possibilidade de mudança de domicílio, ora invocados pelo Ministério Público estadual. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento para restabelecer a decisão que indeferiu a produção antecipada da oitiva de testemunha
. (STF - RHC: 85311 SP, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 01/03/2005, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 01-04-2005 PP-00037 EMENT VOL-02185-2 PP-00345 RT v. 94, n. 838, 2005, p. 503-505 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 456-461 RTJ VOL-00193-02 PP-00729)

Portanto, não tendo o magistrado efetivamente fundamentado sua decisão, tenho que há que ser dado provimento ao pleito defensivo, pois, como se denota do inteiro teor da decisão singular, inexiste qualquer fundamento à antecipação, não tendo o magistrado sequer se referido a ação deletéria do tempo sobre a memória, razão pela qual tal decisão há que ser revogada.

Ante o exposto, e apesar do parecer ministerial, conheço do
mandamus
e
concedo a ordem
para revogar a decisão singular que deferiu a produção antecipada de provas por se mostrar esta absolutamente carente de fundamentação, devendo de imediato cancelada a audiência para tal fim já designada para data próxima, 18/07/2024, às 11 horas.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/06/2024